Tribunal: TJBA
Processo: 8080159-09.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080159-09.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: TIAGO FREITAS DE LACERDA

Advogado(s)
:
DANIELE HORANA SILVA CASTRO, RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE ACERCA DA DATA DO LEILÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória ajuizada por devedor fiduciante em face de Banco Santander (Brasil) S.A., objetivando a declaração de nulidade do procedimento de execução extrajudicial do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão da ausência de intimação pessoal acerca da realização do leilão. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do procedimento a partir do primeiro leilão e assegurando ao autor o direito de preferência para readquirir o bem até o segundo certame, desde que purgada a mora. Inconformado, o banco apelou, alegando regularidade das notificações por meio de correspondências, e-mails e mensagens eletrônicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização do leilão extrajudicial acarreta nulidade do procedimento de execução da alienação fiduciária; e
(ii) verificar se as comunicações enviadas por e-mail e aplicativos eletrônicos são suficientes para suprir a exigência legal de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997 exige intimação pessoal do fiduciante, realizada pelo oficial do registro de imóveis, para purgação da mora, sendo esta condição indispensável à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

4.

A ausência de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão viola o devido processo legal, o princípio da boa-fé objetiva e o direito de preferência previsto no art. 27, §2º-B, da Lei nº 9.514/1997.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece a necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a data da realização do leilão, entendimento aplicável tanto aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 70/1966 quanto pela Lei nº 9.514/1997 (REsp 1.447.687/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 08.09.2014; AgRg no REsp 1.367.704/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.08.2015).

6.

Diante da inexistência de intimação pessoal idônea, impõe-se a manutenção da nulidade declarada na sentença, abrangendo o primeiro leilão, preservando-se ao devedor o direito de preferência até o segundo certame, caso purgue a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante acerca da realização do leilão extrajudicial acarreta a nulidade do procedimento de execução da alienação fiduciária, ainda que já consolidada a propriedade em nome do credor.

2.

A intimação prevista no art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997 deve ser realizada pessoalmente, pelo oficial do registro de imóveis competente.

3.

A observância rigorosa do procedimento formal previsto na Lei nº 9.514/1997 constitui requisito de validade dos atos de consolidação e alienação extrajudicial do bem imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts.
26, §1º, e 27, §2º-B; CPC, art. 434 e art. 85, §11; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.447.687/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 08.09.2014; STJ, AgRg no REsp 1.367.704/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13.08.2015; TJ-RS, Apelação Cível nº 70082399759, Rel. Des. Dilso Domingos Pereira, j. 11.09.2019; TJ-RJ, Apelação nº 0030309-68.2018.8.19.0066, Rel. Des. Lúcia Helena do Passo, j. 30.11.2023; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1383568-10.2025.8.13.0000, Rel. Des. Luziene Barbosa Lima, j. 10.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 0500390-74.2016.8.05.0150, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 04.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8080159-09.2019.8.05.0001
,

em que figura como Apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e Apelad
o
TIAGO FREITAS DE LACERDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA